Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PACIENTE MULHER. FILHOS CRIANÇAS. PRISÃO HUMANITÁRIA DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. As condições favoráveis da paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Embora a paciente seja mãe de filhos ainda crianças, no caso, o seu envolvimento com grupo criminoso e seu engajamento na prática delitiva, inclusive favorecendo-se do fato de residir na região para prestar informações a respeito da atuação da polícia, não recomenda, por ora, a concessão de prisão domiciliar, porquanto insuficiente para cessar o estado de perigo gerado pela liberdade da paciente.